Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL ARREMATADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 64 do CPC, a incompetência absoluta ou relativa deve ser alegada, em preliminar de contestação. Destarte, não se conhece de pedido de reconhecimento de incompetência do juízo originário, quando o réu-agravante apresenta esta tese diretamente ao Tribunal, sem manifestação anterior do juízo originário.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito (probabilidade) e do risco de lesão grave e de difícil reparação (perigo da demora).
3. Revela-se escorreita decisão de juízo originário que defere o pedido de antecipação de tutela para bloquear valores a serem recebidos por devedores contumazes (réus), em autos de cumprimento de sentença diverso, em virtude destes ocuparem irregularmente imóvel arrematado pelo autor.
4. Recurso conhecido parcialmente; na parte conhecida, desprovido.